Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734553-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P. T. B. APELADO: B. D. B. S., B. B. S., E. S. D. C. D. S., B. B. D. B. S., B. D. S., B. S. (. S., N. D. B. S. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Perciliana Tavares Bastos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição de Brasília. Perciliana Tavares Bastos propôs ação de repactuação de dívidas e superendividamento contra Banco BMG S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Santander S.A., Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., BRB Banco de Brasília S.A., Banco Daycoval S.A. e Neoenergia S.A. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo com resolução do mérito ante a ausência de interesse recursal, decorrente da não demonstração da condição de superendividamento da apelante nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 67867446). Banco Daycoval S.A. postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que os motivos para a reforma da sentença não foram apresentados, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal (id 67867470). Banco Santander S.A. impugnou o valor atribuído à causa em suas contrarrazões. Suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que o débito de Perciliana Tavares Bastos não se sujeita à repactuação de dívidas prevista para os casos de superendividamento nos termos dos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com a regulamentação dada pelo Decreto n. 11.150/2022 (id 67867475). Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. postulou nas contrarrazões a preliminar de ausência de citação e requereu a concessão de prazo para manifestação nos termos do art. 331, § 2o, do Código de Processo Civil (id 67867497). Neoenergia S.A postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença (id 67867514). Intime-se Perciliana Tavares Bastos para manifestar-se acerca das preliminares suscitadas. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator